Tribunal: TJSP
Processo: 1019844-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO EDUCACIONAL. LCE 1.256/15. Pretensão de extensão da Gratificação por Gestão Educacional, instituída pela LCE 1.256/15, a servidores inativos. Possibilidade. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000. Verba de natureza

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. GRATIFICAÇÃO POR GESTÃO EDUCACIONAL. LCE 1.256/15. Pretensão de extensão da Gratificação por Gestão Educacional, instituída pela LCE 1.256/15, a servidores inativos. Possibilidade. Entendimento consolidado pela c. Turma Especial da Seção de Direito Público, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0034345-02.2017.8.26.0000. Verba de natureza salarial e geral, sem caráter de retribuição por trabalho determinado ou realizado em condições especiais. Pagamento que deve se dar de maneira integral, nos termos do art. 9o da LCE 1.256/15. Caso em que a aposentadoria ocorreu antes da criação do próprio benefício, que não se enquadra na hipótese do art. 13 da LCE 1.256/15. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.